Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733085-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AIRTON MAX FERREIRA SAMPAIO EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Manifeste-se a ré/embargada sobre os embargos de declaração de ID 57580258. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator